Tribunal: TJMT
Processo: 1040968-46.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040968-46.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE CONTRATUAL E À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em sede de apelação, enfrentou todas as questões suscitadas, incluindo a análise da regularidade contratual e da concessão da gratuidade da justiça. O consumidor alega omissão na análise da validade das cláusulas contratuais e da legalidade dos descontos realizados, enquanto a instituição financeira sustenta omissão quanto ao pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade nas matérias apontadas pelas partes; e (ii) definir se os embargos de declaração foram utilizados adequadamente ou se caracterizam tentativa de rejulgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou detalhadamente os elementos probatórios e a documentação contratual, consignando expressamente a regularidade da contratação, a inexistência de vícios de consentimento e a adequação das cláusulas contratuais, concluindo que não houve práticas contrárias à boa-fé ou à legislação consumerista. Não há omissão ou contradição a ser sanada.

4.

Quanto à gratuidade da justiça, o acórdão analisou o pedido de revogação, confirmando a manutenção do benefício por ausência de provas suficientes que demonstrassem alteração na situação econômica da parte beneficiária, de modo que inexiste omissão nesse ponto.

5.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, sendo recurso cabível exclusivamente para sanar omissão, contradição ou obscuridade presentes na decisão embargada.

6.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada de que os embargos de declaração apenas têm caráter infringente quando a correção dos vícios apontados implicar, necessariamente, a alteração do julgamento, o que não ocorre no caso em análise.

7.

Tanto o recurso do consumidor quanto o da instituição financeira configuram inconformismo com o resultado do julgamento, devendo a eventual revisão do mérito ser buscada por meio de recurso próprio, e não pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

2.

A análise da validade de cláusulas contratuais deve observar a inexistência de vícios de consentimento e a compatibilidade com a boa-fé e a legislação consumerista, cabendo à parte interessada comprovar a existência de fato constitutivo de seu direito.

3.

A manutenção ou revogação da gratuidade da justiça depende da comprovação de alteração na situação econômica da parte beneficiária, a qual não pode ser presumida.

4.

É considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional devidamente analisada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no CC nº 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Daycoval S/A e por Jovanil José Teixeira Silva, contra a acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao apelo da parte autora – segundo embargante, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na declaração de ilegalidade das cobranças relativas ao empréstimo consignado, na modalidade cartão de crédito.

O primeiro Embargante – Banco Daycoval pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que houve contradição/omissão na referida decisão, apontando que não foram devidamente analisadas questões relativas à justiça gratuita.

Aduz que faz-se necessária a readequação dos honorários devidos pela parte Embargada, considerando a omissão do julgamento sobre o indeferimento da justiça gratuita e a deserção do recurso.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que conste expressamente o pronunciamento quanto ao indeferimento da justiça gratuita, bem como a ausência de pagamento das custas recursais.

Por sua vez, o segundo embargante – Jovanil José Teixeira, recorre sob o fundamento de que
que houve contradição/omissão na referida decisão, apontando ausência de fundamentação quanto à invalidade do contrato de cartão de crédito consignado e às práticas contratuais abusivas, destacando que os descontos realizados seriam desproporcionais e não esclarecidos no momento da contratação.

Aduz, ainda, que o contrato não apresentou as informações essenciais para o pleno conhecimento do consumidor, requerendo o saneamento das referidas omissões e contradições, além do prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que seja-lhe conferido efeitos infringentes, com o consequente provimento do apelo, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo não acolhimento dos embargos, id. 251955653.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, as partes recorrentes opõem Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Jovanil José Teixeira Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes da contratação de cartão de crédito consignado com o Banco Daycoval S/A. O apelante sustenta desconhecimento da contratação e alega vício de consentimento, além de requerer a revisão da taxa de juros praticada.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento e se houve abusividade na taxa de juros aplicada, bem como a possível configuração de dano moral pela cobrança indevida.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovada a regular adesão ao contrato de cartão de crédito consignado pelo apelante, com ciência inequívoca dos termos contratados, conforme documentos e faturas anexadas aos autos.
4. As taxas de juros praticadas não ultrapassaram os parâmetros de mercado, conforme tabela do Banco Central, não se verificando, portanto, abusividade nas cláusulas contratuais.
5. Inexistente o vício de consentimento ou ilicitude nas cobranças realizadas, não há que se falar em dano moral ou repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, com autorização expressa de desconto em folha, é válida e regular quando demonstrada a adesão consciente e a ausência de abusividade nas cláusulas contratuais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 42, § único; CC/2002, art. 170.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.112.879/PR; STJ, AREsp 1.882.881/SP
.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Dos Embargos do Banco Daycoval

No presente caso, o primeiro embargante sustenta que houve omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não foram devidamente analisadas questões relativas à justiça gratuita.

Consigna-se, de início, que analisando o caderno processual, confere-se que o autor, ao invés de juntar a documentação exigida pelo julgador, preferiu proceder ao recolhimento das custas iniciais, de forma que, em um primeiro momento, pensa-se na efetiva prática de ato incompatível com o pleito de deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Ocorre que os atos que sucederam ao recolhimento das custas por parte do autor revelam inegável particularidade a ser considerada no presente processo.

É que a despeito da anterior prática de ato incompatível do ora embargado, com o seu pleito de concessão da gratuidade de justiça, houve posterior menção, por parte do julgador, na parte dispositiva da sentença (id. 239951170), de que o autor da ação estaria gozando dos benefícios da justiça gratuita, de forma que o recorrente, ao interpor o seu recurso de apelação, agiu sob legítima expectativa de deferimento da benesse.

A controvérsia, portanto, gira em torno da alegação de omissão acerca da concessão da justiça gratuita e de seus efeitos sobre a exigibilidade das custas recursais e honorários advocatícios. Contudo, verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao afirmar:

"Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC, entrementes, dada a concessão da justiça gratuita em favor da parte Apelante, fica suspensa a exigibilidade."

Nesse sentido, conforme dispõe o artigo 99, § 7º, do CPC, presume-se concedido o pedido de justiça gratuita caso não tenha sido expressamente indeferido por decisão fundamentada.

Essa presunção tem sido reiterada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em precedentes paradigmáticos, como o Recurso Especial n. 1.721.249/SP, julgado sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual a Corte Especial consolidou o entendimento de que a ausência de decisão expressa e fundamentada sobre o pedido de gratuidade implica seu deferimento.

Outrossim, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
[1]
reconhece que os efeitos da concessão da justiça gratuita são prospectivos, produzindo efeitos apenas a partir do momento de sua concessão.

Nesse sentido, o benefício não se presta a retroagir para alcançar encargos processuais anteriores ou atos já preclusos. Trata-se de aplicação do princípio da preclusão, consagrado no processo civil como elemento indispensável à ordem e à previsibilidade dos atos processuais, conforme elucidado por Fredie Didier Jr., ao afirmar que

“o processo é uma marcha para frente, destinada a alcançar o fim da prestação jurisdicional, não se admitindo o retorno a etapas já ultrapassadas” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, p. 248/249).

Desse modo, mesmo que se reconheça a concessão da justiça gratuita, seus efeitos limitam-se à dispensa do recolhimento das custas recursais pelo embargado, não sendo aptos a desconstituir decisões já consolidadas.

Os efeitos, portanto, são limitados ao momento da concessão e aos atos subsequentes, não gerando, dessarte, isenção para custas ou verbas sucumbenciais já definidas.

No tocante à alegação de omissão, verifica-se que o acórdão embargado analisou com clareza e profundidade os pontos pertinentes ao julgamento, especialmente no que concerne à majoração da verba honorária nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, e à suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita. Não há qualquer trecho que configure ausência de manifestação expressa quanto a temas que deveriam ser abordados de ofício ou a requerimento.

Em consequência disso, de rigor o não acolhimento dos embargos de declaração do Banco Daycoval.

Dos Embargos de Jovanil José Teixeira

O embargante sustenta que houve omissão quanto à suposta ausência de informações claras e suficientes no contrato de cartão de crédito consignado, e que o aresto teria validado práticas contratuais que violariam o Código de Defesa do Consumidor, sem fundamentação adequada. Tais alegações, contudo, não procedem.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de apelação, tendo analisado detalhadamente os elementos probatórios constantes dos autos, incluindo a documentação contratual.

A decisão destacou que os termos e condições do contrato foram suficientemente explicitados ao embargante, inexistindo vício de consentimento ou qualquer elemento capaz de invalidar a contratação.

Ademais, não se verifica a omissão alegada no que diz respeito à análise da legalidade dos descontos realizados e à regularidade das cláusulas contratuais.

O acórdão consignou expressamente que a modalidade contratada foi devidamente esclarecida ao consumidor, sendo certo que o autor, ora embargante, anuiu de forma livre e informada, conforme corroborado pelos elementos juntados aos autos.

Outrossim, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados, posto que inclusive, confirma a os créditos solicitados e disponibilizados em sua conta.

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no apelo, tendo sido demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de práticas contrárias à boa-fé ou à legislação consumerista. Eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Banco Daycoval S/A e por Jovenil José Teixeira Silva.

É como voto.

[1]
(STJ – AgInt no AREsp: 1839409 PR 2021/0043898-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025